Tribunal: STF
Processo: RE 108490
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO. A CIRCUNSTANCIA DE ESTAR VENCIDA, NA DATA DA SENTENÇA, TODA A OBRIGAÇÃO, PREJUDICA A CONFIGURAÇÃO DO ALEGADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL E A PROPRIA APLICAÇÃO DO ART. 20, PARÁGRAFO 5., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DADO COMO VIOLADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.